Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009525-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 011.412.942-81 (AGRAVANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS GUIAS DE EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA NÃO PRESCRITA OU ADIMPLIDA – EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER EXTINTA – CÁLCULO DE PENA QUE DEVE SER RETIFICADO – DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.

Se não prescrita a pena de multa aplicada cumulativamente na sentença penal condenatória, não há equívoco na unificação das guias de execução, pois não está extinta pelo cumprimento integral, mormente porque pendente o pagamento da sanção pecuniária (STJ, Tema n. 931 dos Recursos Repetitivos).

Ainda que comprovado o preenchimento do requisito objetivo, inviável a concessão o livramento condicional em sede do julgamento do recurso, posto que não demonstrado o adimplemento do requisito subjetivo (CP, art. 83).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Luan Gabriel Nascimento da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0006621-45.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a extinção da guia de execução n. 0006193-39.2011.8.11.0042 ocorreu de forma equivocada, já que não houve o adimplemento da pena de multa imposta na sentença concomitantemente com a sanção corporal.

Assim, requer que seja mantida a data-base para os benefícios penais de acordo com o cálculo de pena anterior à declaração da extinção da pena pelo integral cumprimento e, consequentemente, postula a concessão do livramento condicional, haja vista o preenchimento dos requisitos legais (Id. 166440677).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados, ressaltando o acerto da decisão que extinguiu a guia de execução em questão e, portanto, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional diante do não preenchimento do requisito objetivo (Id. 166440681).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

166440682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 171823178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Luan Gabriel Nascimento da Silva
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade em relação à guia executória n. 0006193-39.2011.8.11.0042, ante o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e a prescrição da pena de multa, e, consequentemente, indeferiu o pedido atinente ao livramento condicional, já que não preenchido o requisito objetivo.

Infere-se dos autos que o agravante cumpria, em regime aberto, a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, desde o dia 19.4.2017, referente à condenação pela prática do crime de roubo majorado, constante na guia de execução n. 0006193-39.2011.8.11.0042, cujo término da pena estava previsto para o dia 21.9.2021 (Id. 166440683, p. 105).

No entanto, no dia 24.12.2021, o agravante Luan foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, fatos que geraram a instauração da ação penal n. 1000850-59.2022.8.11.0042, que culminou com a sua condenação à pena privativa de liberdade de 6 anos e 5 meses de reclusão, retificada para 5 anos e 6 meses de reclusão, após o recurso de apelação interposto pela defesa.

O agravante requereu a concessão do benefício do livramento condicional, haja vista a informação constante no cálculo de pena encartado aos autos em 10.2.2023, que apontava o preenchimento do requisito objetivo desde o dia 6.12.2022 (Id. 166440683, p. 303).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido defensivo (Id. 166440683, pp. 329-331).

Contudo, certificou-se nos autos o equívoco das informações constantes do cálculo de pena, pois considerou a guia de execução que abrangia sanção privativa de liberdade extinta pelo cumprimento, situação que alterava a data-base para o livramento condicional (Id. 166440683, p. 333).

Nesse contexto, em decisão proferida no dia 6.3.2023, o juiz das execuções penais reconheceu o integral cumprimento da pena privativa de liberdade referente à guia de execução n. 0006193-39.2011.8.11.0042, e determinou a atualização do memorial de pena “
a fim de incluir as implicações da presente decisão, bem como, a detração penal relativa ao período de prisão preventiva da segunda condenação
” (Id. 166440683, p. 334).

Inconformada, a defesa do agravante manifestou-se nos autos do processo executivo, asseverando a impossibilidade de declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, visto que não houve o adimplemento da pena de multa cominada na sentença condenatória, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugnou pela retificação do cálculo para considerar a data-base afeta à guia de execução penal anterior e, portanto, a concessão do livramento condicional (Id. 166440683, pp. 342-344).

Após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o pleito defensivo foi indeferido pelo juízo das execuções penais (Id. 166440678), decisão contra a qual se insurge o agravante.

A princípio, convém ressaltar que, conforme pontuado nas razões recursais, havendo aplicação cumulativa de pena privativa de liberdade e de multa, o cumprimento daquela não acarreta a satisfação automática desta última, isto é, depois de cumprida a pena corporal o condenado deverá adimplir a sanção pecuniária para que seja extinta a execução.

Neste ponto, importante lembrar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema n. 931 dos Recursos Repetitivos que, quanto aos condenados economicamente hipossuficientes, o cumprimento da pena privativa de liberdade acarreta a extinção da punibilidade também da pena pecuniária, senão veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "[n]os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019.

3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". (...)

12. Ineludível é concluir, portanto, que o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988).

13. Demais disso, a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres, para além do exame de benefícios executórios como a mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, caput da Constituição Federal) segundo a qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3º, III).

14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria inexistência de registro civil.

15.
Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
” (STJ – REsp n. 1.785.861/SP, relator Minsitro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30.11.2021).

Na hipótese, entretanto, a discussão não recai sobre a possibilidade de extinção da pena pecuniária em decorrência do cumprimento da pena corporal diante da condição econômica do agravante, mas da ocorrência ou não da prescrição quanto à pena de multa.

Sobre o tema, é imprescindível inicialmente fazer a distinção entre a prescrição da pretensão punitiva (antes do trânsito em julgado da sentença condenatória) e a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Quanto à pretensão punitiva, é pacifico na doutrina e na jurisprudência pátrias que a prescrição atenderá a regra descrita no art. 114 do Código Penal,
in verbis
:

“art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Por outro lado, no que se refere à prescrição da pretensão executória existem duas correntes no tocante ao prazo prescricional.

A primeira defende que a pena de multa prescreve no prazo de 5 anos, observados os marcos suspensivos e interruptivos previstos na legislação tributária, pois, para fins de execução, a sanção pecuniária deve ser considerada dívida de valor, corrente esta adotada na decisão agravada.

A segunda entende que a multa prescreverá em dois anos se for a única imposta na sentença e no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, se aplicada conjuntamente com a sanção corporal (CP, art. 114), pois, conforme prevê o art. 118 do Código Penal, “
as penas mais leves prescrevem com as mais graves
”.

Com efeito, pedindo vênia aos posicionamentos contrários, entendo que a segunda corrente é a mais acertada, pelas razões a seguir explicitadas.

Em sua redação original,
o Código Penal estabelecia que o inadimplemento da pena de multa acarretaria a sua conversão em pena privativa de liberdade, na proporção de um dia de detenção para cada dia-multa.

No entanto, a partir da edição da Lei n. 9.268/96, o art. 51 do Código Penal passou a prever que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena de multa passaria a ser dívida de valor,
“aplicando-se lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

Durante muitos anos houve grande discussão na doutrina e jurisprudência sobre a competência para a execução da pena de multa, controvérsia pacificada pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocasião em que definiu que, caso o Ministério Público não providenciasse a execução no prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública possuiria legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais.

Entretanto, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa será executada exclusivamente perante a Vara das Execuções Penais, reforçando a sua natureza penal, não obstante seja legalmente considerada dívida de valor.

Dito isso, inexistindo dúvidas da natureza penal da multa imposta em sentença criminal condenatória, deve ser aplicada a regra prevista no art. 114 do Código Penal, que, conforme já explicitado, determina que
prescreverá em 2 anos se for a única cominada, ou; no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada.

Na hipótese, trata-se de pena de multa cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade, pois, conforme a guia de execução penal acostada ao Id. 166440683, p. 2, foi imposta ao agravante a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, motivo pelo qual não se aplica o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, mas as regras contidas no art. 109 do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça, assim ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRAZO DO ART. 114, II, DP CP – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em
sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal
” (TJMT – AgEx n. 1025833-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.6.2023).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA CONVERTIDA EM DÍVIDA DE VALOR QUE NÃO RETIRA O SEU CARÁTER PENAL – FORMA DE PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA QUE QUANDO APLICADA CUMULATIVAMENTE PRESCREVE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – 2. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. 1. Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas legais relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, até mesmo no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal. No entanto, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, para o cômputo da prescrição executória deve ser utilizada a forma prevista no art. 114, II, do referido Codex, tanto isso é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo das execuções penais. 2. Agravo em execução provido
” (TJMT – AgEx n. 1001139-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 21.4.2023).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DA PRONUNCIADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, COM FULCRO NO ART. 51 DO CP C/C ART. 174 DO CTN - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDÊNCIA - CARÁTER DE SANÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA – PRESCRIÇÃO REGULADA NOS TERMOS DO ART. 114 DO CP – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. As alterações trazidas ao art. 51 do Código Penal com o advento da Lei n.º 9.268/96 e, posteriormente, da Lei n. 13.964/2019, embora tenham dado novo tratamento jurídico à pena de multa, que passou a ser considerada dívida de valor, quando do seu inadimplemento após o trânsito em julgado da condenação, não afastaram o seu caráter sancionatório, que, por previsão constitucional, possui natureza penal. Desta maneira,
o prazo prescricional da sanção pecuniária regula-se pelo que determina o art. 114 do Código Penal, não havendo razão para aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional
. Agravo conhecido e provido
” (TJMT – AgEx n. 1013757-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.10.2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional,
considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal
” (TJMT – AgEx N.U 1009060-65.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 8.10.2021).

Portanto, conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

No caso, verifico que o início do cumprimento da pena referente à guia de execução n. 0006193-39.2011.811.0042, ocorreu em 17.8.2016, sendo este o último marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117 do Código Penal, mormente porque, conforme salientado na decisão agravada, não foi determinada a expedição de certidão de dívida ativa, de modo que “
nenhuma providência foi tomada para que a pena de multa fosse convertida em dívida de valor
”, não se aplicando, de tal modo, as causas suspensivas e interruptivas do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que foi imposta na sentença a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agravante quanto ao delito de roubo majorado, pois não transcorreram 12 anos desde o início do cumprimento da reprimenda corporal (CP, art. 109, inciso III) e não houve o adimplemento da pena de multa que, como dito, não está prescrita.

Ademais, convém anotar que não há nos autos pedido da defesa para a realização de estudo social com o fim de demonstrar a hipossuficiência econômica do reeducando, o que permite concluir que não está inserido na exceção prevista pelo Tema
931 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Deste modo, não há equívoco na unificação das guias de execução, visto que a pena privativa de liberdade referente à guia de execução n. 0006193-39.2011.811.0042, não está extinta pelo cumprimento integral, pois pendente o pagamento da pena de multa (STJ,
Tema n. 931 dos Recursos Repetitivos).

Portanto, para fins de livramento condicional, deve ser considerada a data-base referente à guia de execução em questão, isto é, o dia 28.4.2011 (Id. 166440683, pp. 303-310).

Neste ponto, convém ressaltar que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, já que não há previsão legal nesse sentido (STJ, Súmula n. 441).

Logo, conquanto o agravante tenha praticado novo fato definido como crime em 24.12.2021, tal situação não tem o condão de influir na data-base para a obtenção do pretendido benefício.

Desse modo, imperativo reconhecer que o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional foi adimplido no dia 6.12.2022, conforme informação contida no cálculo de pena de Id. 166440683, pp. 303-310.

Por outro lado, ainda que o agravante tenha requerido a concessão do livramento condicional por esta egrégia Corte de Justiça, com a expedição de alvará de soltura, não há dados suficientes acerca do preenchimento do requisito subjetivo, especialmente porque o atestado de bom comportamento carcerário encartado aos autos foi expedido há mais de 5 meses e não há informações quanto ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, de modo que deve ser o pedido submetido ao juízo das execuções penais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a extinção da guia de execução penal n.
0006193-39.2011.811.0042 e
determinar a retificação do cálculo de pena do PEP n. 0006621-45.2016.8.11.0042, alterando-se a data-base para o livramento condicional, devendo ser submetido ao juízo das execuções penais a apreciação quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023